Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-66.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000180-66.2018.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ALEX SANDRO MOTA RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: FERNANDA DA SILVA GOMES Advogado(s):HELEN LOUIZE LIMA MARQUES VILAR, LUIZ ARIEL SAMPAIO PATRICIO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LUIZ ARIEL SAMPAIO PATRICIO DE OLIVEIRA(DEFENSOR DATIVO) ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA GESTANTE. CARGO EM COMISSÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 10, II, B, DO ADCT, INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO. RE 842.844/TEMA 542 STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Rio Real contra sentença que condenou ao pagamento de R$ 12.391,82, corrigidos pelo INPC desde o prejuízo e com juros de 1% ao mês desde a citação, além de honorários advocatícios e despesas processuais, em razão de exoneração de servidora gestante ocupante de cargo comissionado durante o período de estabilidade constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável à servidora nomeada em cargo comissionado a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, b, do ADCT; (ii) estabelecer a forma de apuração da indenização substitutiva devida. III. RAZÕES DE DECIDIR A estabilidade provisória da gestante, prevista no art. 10, II, b, do ADCT, protege a maternidade e o nascituro, em consonância com os arts. 1º, III, e 227 da Constituição Federal, sendo aplicável a todas as trabalhadoras, independentemente do regime jurídico ou natureza do vínculo com a Administração Pública. O Supremo Tribunal Federal, no RE 842.844/Tema 542, fixou tese de repercussão geral assegurando à trabalhadora gestante, inclusive ocupante de cargo comissionado ou contratada temporariamente, o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória. O direito à estabilidade independe de comunicação prévia da gestação ao ente público, bastando a comprovação da gravidez no momento da dispensa. A indenização substitutiva deve corresponder à remuneração que a servidora perceberia desde a exoneração até cinco meses após o parto, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é cabível quando sucumbente, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A estabilidade provisória da gestante prevista no art. 10, II, b, do ADCT aplica-se às servidoras ocupantes de cargo comissionado, independentemente do regime jurídico. A comprovação da gravidez contemporânea à dispensa é suficiente para o reconhecimento do direito, dispensando prévia comunicação ao empregador. A indenização substitutiva deve ser apurada em liquidação de sentença e corresponder ao período compreendido entre a exoneração e cinco meses após o parto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 7º, XVIII; 37, II; 39, § 3º; 227; ADCT, art. 10, II, b; CC, art. 405; CPC, arts. 84, 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.844, Tema 542, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.10.2023; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000043-35.2021.8.05.0263, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 08.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000180-66.2018.8.05.0216, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIO REAL e como apelada FERNANDA DA SILVA GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA